Tribunal: TJES
Processo: 0007469-31.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007469-31.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DE SANTANA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007469-31.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DE SANTANA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

15 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007469-31.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DE SANTANA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consta na denúncia que, no dia 24 de abril de 2020, o apelante, mediante o uso de VIOLÊNCIA, ROUBOU da vítima FABIANA RODRIGUES DA SILVA 1 (um) aparelho de telefonia celular, marca XIAOMI, modelo REDMI NOTE 8, avaliado em aproximadamente R$1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Inicialmente, a defesa requer a desclassificação para o crime de furto, em sua modalidade tentada.

No entanto, denoto que a materialidade e autoria do crime restaram demonstradas por meio do boletim unificado (fls. 22/24); auto de apreensão (fls. 10); auto de restituição (fl. 11), somados aos depoimentos prestados, cabendo destacar as palavras da vítima em juízo, devidamente transcritas na sentença
a quo
:

"(...) que
RECONHECE O RÉU
, presente ao ato virtual, como o autor da subtração descrita nos autos; que o réu, ao se aproximar da depoente,
disse ‘perdeu’ e puxou o celular da depoente
; que a depoente, por instinto, segurou o celular, ocasião em que
o réu agrediu a depoente com um chute no quadril, puxou a bolsa da depoente e a jogou no chão
, conseguindo subtrair o celular; que o réu saiu correndo, com o celular subtraído nas mãos, mas foi perseguido por populares e
detido após ter corrido por aproximadamente 600 metros
; que reconheceu o réu no local da prisão; que uma viatura estava passando no local e o acusado foi entregue para os policiais; que depoente, em razão da agressão, ficou com
uma marca vermelha no quadril e escoriações em uma das mãos e em um dos joelhos
; que a depoente, após os fatos, ficou com medo de andar no centro de Vitória, o que contribuiu para que a depoente deixasse de trabalhar no emprego que possuía(...)”.

Corroborando o depoimento prestado pela vítima, a testemunha Renato Conceição de Paiva e, ainda, a confissão do réu, ambos em juízo.

Portanto, não restam dúvidas acerca da conduta delitiva praticada pelo apelante.

Também não vislumbro a possibilidade de desclassificação do crime para o delito de furto, eis que os depoimentos prestados, no sentido de que a subtração de coisa alheia móvel foi feita com emprego de violência e grave ameaça. Ora, conforme restou consignado, o apelante empregou força física contra a ofendida, o que é suficiente para caracterizar a violência real, prevista como elementar do tipo penal estampado no artigo 157, do Código Penal.

E, ainda, não há que se falar em tentativa, pois
houve a transferência da posse do aparelho celular da vítima para o apelante, o que para a doutrina e jurisprudência pátria já se demonstra configurado o delito de roubo consumado, ante ao que propõe a teoria da
amotio
(ou
apprehensio
), na qual a consumação do crime ocorre quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que em um curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica.

Nesse sentido, ainda, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a súmula nº. Súmula nº 582, nos seguintes termos:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Portanto, entendo que deve ser mantida a condenação, nos moldes da r. Sentença.

Adiante, a defesa pugna pela reforma da dosimetria realizada, para que seja reduzida a pena base, fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, um ano acima do mínimo legal previsto.

Verifico que o Magistrado valorou de forma negativa três circunstâncias judiciais, fundamentado-as da seguinte forma:

(...) Os
motivos
do crime são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa. No caso em questão, os motivos são reprováveis, já que o acusado praticou a conduta com o único fim de obter vantagem patrimonial. A
s circunstâncias
referem-se ao modus operandi, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc. Na hipótese, penso que as circunstâncias também são desfavoráveis, já que o acusado praticou os fatos contra uma mulher indefesa e mediante uso de violência real.
Consequências
são os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Nas palavras de Nucci (2014, p. 190), “o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena”. In casu, penso que as consequências foram graves, em razão do abalo psicológico sofrido pela vítima. Aliás, a vítima decidiu sair de seu emprego para não passar mais pelo local onde ocorreram os fatos.(...)

Dessa forma, entendo que a fixação da pena base se demonstra proporcional, razoável e adequada, tendo o Magistrado agido com parcimônia no âmbito da discricionariedade a ele conferida no artigo 59 do Código Penal.

Desta forma, não verifico ilegalidade quanto à pena base realizada pelo juízo
a quo
.

Por derradeiro, quanto ao argumento de que o apelante não possui condições econômicas para arcar com os danos morais, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal (AgRg no REsp n. 1.903.125/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

15 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.